Tribunal: TJSP
Processo: 1011786-34.2023.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Existência de omissão. Indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes com fundamento em multa indevida. Ato ilícito contratual. Atualização monetária desde a fixação da indenização. Súmula 362 do C. STJ. Juros moratórios devidos a contar da citação. Art. 405 do Código Civil. Inaplicabilidade da Súmula 54 do C. STJ. Observância dos

Ementa:
Embargos de declaração. Existência de omissão. Indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes com fundamento em multa indevida. Ato ilícito contratual. Atualização monetária desde a fixação da indenização. Súmula 362 do C. STJ. Juros moratórios devidos a contar da citação. Art. 405 do Código Civil. Inaplicabilidade da Súmula 54 do C. STJ. Observância dos índices SELIC e IPCA, por aplicação da Lei no 14.905/2024.
Embargos declaratórios acolhidos.